Tribunal: TJMT
Processo: 1012559-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012559-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Dissolução, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELLY ALVES PIRES - CPF: 038.386.101-21 (ADVOGADO), VALDOBERTO BARBOSA RAMOS - CPF: 019.463.255-54 (AGRAVANTE), FRANCISCA SANTOS NUNES - CPF: 052.572.621-77 (AGRAVADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), L. S. N. B. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012559-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDOBERTO BARBOSA RAMOS

AGRAVADO: FRANCISCA SANTOS NUNES, L. S. N. B.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS
– PENSÃO ARBITRADA EM 80% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 45,5% – INVIABILIDADE – FILHO MENOR –NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012559-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDOBERTO BARBOSA RAMOS

AGRAVADO: FRANCISCA SANTOS NUNES, L. S. N. B.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012559-57.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Fixação de Alimentos, Regulamentação de Guarda e Visita, arbitrou a pensão provisória para a agravada (menor de idade) em 80% do salário mínimo.

O agravante alega que não tem condições de arcar com essa quantia porque sua renda líquida é de aproximadamente R$3.467,90 e varia mensalmente em conformidade com as horas extras trabalhadas.

Aduz que constituiu nova família cujos gastos fixos são de quase R$2.243,73. Pede a minoração da verba alimentícia para 45,5% do salário mínimo.

Justiça gratuita concedida e efeito suspensivo indeferido (Id. 94766990).

Contraminuta no id. 98107478.

Parecer no Id. 99665961 pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012559-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDOBERTO BARBOSA RAMOS

AGRAVADO: FRANCISCA SANTOS NUNES, L. S. N. B.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que
arbitrou os alimentos para a agravada em 80% do salário mínimo.

Alega que não tem condições de arcar com essa quantia porque sua renda líquida é de aproximadamente R$3.467,90 e varia mensalmente em conformidade com as horas extras trabalhadas.

Aduz que constituiu nova família cujos gastos fixos são de quase R$2.243,73. Pede a minoração da verba alimentícia para 45,5% do salário mínimo.

Ocorre que tanto a sua redução como a sua majoração em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Ademais, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de criança com 9 anos de idade (nascida em 17/08/2012), cujas exigências básicas para uma vida digna superam o valor pretendido pelo agravante.

Além disso, os documentos juntados aos autos são insuficientes para provar, de forma satisfatória, sua in
capacidade financeira de assumir a importância definida na origem, até porque no contracheque consta o ganho líquido de R$3.467,90.

Os 80% do salário mínimo, o que equivale atualmente a R$880,00, não são exorbitantes pois correspondem apenas a quase 25% de sua renda líquida.

Mesmo que tenha constituído novo relacionamento, não demonstrou ter outros filhos e, como já mencionado, a adequada subsistência da alimentanda precisa ser priorizada.

Nesse sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO.
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz do binômio necessidade-possibilidade, concluiu como razoável e proporcional a pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser paga pelo ora agravante ao filho menor. A pretensão de revisar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial.
2. É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais (AgInt no AREsp 1.353.620/MS, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe de 22/03/2019). 3. Agravo interno parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o ora agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça”.
(AgInt no AREsp 1310070/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 18/05/2020).

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno
.

Recurso desprovido
.” (TJRS – AI n. 70082835851, Oitava Câmara Cível, relator José Antônio Dalto e Cezar, julgado em 28-11-2019).

Assim, conclui-se nesta fase de cognição sumária que não há motivo para alterar o
decisum
, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante determinado na primeira instância.

E mais, trata-se de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021